Tribunal: TJMT
Processo: 1020555-43.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020555-43.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Excesso de prazo para instrução / julgamento, Receptação]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[HELIO PASSADORE - CPF: 861.515.251-91 (ADVOGADO), MARCOS VICENTE DE LIMA - CPF: 512.145.981-53 (PACIENTE), 7o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), HELIO PASSADORE - CPF: 861.515.251-91 (IMPETRANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON JOSE DA COSTA - CPF: 028.962.581-59 (TERCEIRO INTERESSADO), JOANA ROCHA DA SILVA DIAS - CPF: 011.234.661-81 (TERCEIRO INTERESSADO), SAMARA ANGELICA DE ALMEIDA ROSENDO - CPF: 063.052.551-05 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1020555-43.2020.8.11.0000

PACIENTE: MARCOS VICENTE DE LIMA
IMPETRANTE: HELIO PASSADORE

IMPETRADO: JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL

EMENTA

HABEAS CORPUS –
RECEPTAÇÃO QUALIFICADA, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E CORRUPÇÃO ATIVA – PRISÃO PREVENTIVA CONVERTIDA EM DOMICILIAR – FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS, DENTRE ELAS O MONITORAMENTO ELETRÔNICO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALEGADO EXCESSO DE PRAZO:
1)
PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA – PRETENSÃO PREJUDICADA – AJUIZAMENTO DA AÇÃO PENAL;
2)
PARA A FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA – FEITO QUE TRAMITA REGULARMENTE, SEM COMPROVAÇÃO DE DESÍDIA OU DE DEMORA ABUSIVA/EXCESSIVA – PRETENDIDA REMOÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO – DESCABIMENTO – MEDIDA COMPATÍVEL E RAZOÁVEL COM O CASO CONCRETO – PACIENTE QUE REITERA NA PRÁTICA DELITIVA – FERRAMENTA PARA VIABILIZAR O CONTROLE DA PRISÃO DOMICILIAR –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A pretensão fundada no excesso de prazo para o oferecimento da denúncia fica prejudicada diante do ajuizamento da ação penal.

Não há se falar em excesso de prazo para o início da formação da culpa, quando demonstrado, indene de dúvidas, que o feito tramita regularmente, não havendo desídia ou morosidade abusiva ou excessiva do juízo competente.

Inviável a retirada do monitoramento eletrônico do paciente quando as circunstâncias do caso concreto demonstram o
periculum libertatis
inerente à cautelar, especialmente quando o agente reitera na prática de crimes de idêntica natureza.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1020555-43.2020.8.11.0000

IMPETRANTE:
HELIO PASSADORE

PACIENTE:
MARCOS VICENTE DE LIMA

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de MARCOS VICENTE DE LIMA, contra ato comissivo atribuído ao Juízo da 7
a
Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos n. 14933-68.2020.811.0042 (Código 626896), que decretou a prisão preventiva do paciente em razão do cometimento, em tese, dos crimes previstos nos artigos 180, §2
o
, 311 e 333, todos do Código Penal [receptação qualificada, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e corrupção ativa].

O impetrante sustenta que “
houve a distribuição, por dependência, do Inquérito Policial n. 15845-65.2020.811.0042
”, porém, o referido procedimento se encontra concluso para o Ministério Público desde o dia
29 de junho de 2020
, sem que tenha sido oferecida a peça acusatória.

Acrescenta, ainda, que no dia
20 de julho de 2020
, o juiz singular
substituiu
a prisão preventiva do paciente
pela domiciliar
, mediante a utilização de monitoramento eletrônico; contudo, até a presente data os autos se encontram estagnados no gabinete da 7
a
Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, sem qualquer movimentação, configurando, a seu entender, o constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Por fim, requer a concessão da ordem para que seja dado início à instrução processual, e para que seja retirada a tornozeleira eletrônica, tendo em vista que o uso do equipamento “
nada mais é do que uma antecipação de pena
” [doc. digital n. 59910952].

Indeferi
a liminar requestada [doc. digital n. 60109482].

A autoridade coatora prestou as informações necessárias e juntou documento [docs. digitais n. 64330477 e

64330478].

A Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Promotor de Justiça designado, Wesley Sanchez Lacerda, opinou pela denegação da ordem [doc. digital n. 65336482].

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca o impetrante cessar o constrangimento ilegal a que está submetido o paciente por ordem do juízo da 7
a
Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos n. 14933-68.2020.811.0042 (Código 626896).

Conforme venho reiteradamente me posicionando, a prisão preventiva é medida excepcional, reservada apenas às situações em que as demais medidas cautelares se mostrarem inadequadas ou insuficientes para atender a necessidade de se precatar os fins do processo ou a incolumidade social.

O caráter de
ultima ratio
dela é revelado no §4o do art. 282 do Código de Processo Penal, que impõe ao juiz, diante do descumprimento de outra(s) medida(s) cautelar(es), a análise da possibilidade de substituí-la(s) ou mesmo cumulá-la(s) com outra(s), reservando-se à situação da prisão para situações extremas.

É cediço que o constrangimento ilegal para a configuração do excesso de prazo deve ser analisado à vista do caso concreto e não apenas pela somatória dos prazos previstos em lei para a realização dos atos processuais, o que nos remete e nos concilia com o entendimento jurisprudencial hodiernamente majoritário, relativo ao exame da coação sob a ótica do princípio da razoabilidade.

Este princípio recomenda alguma tolerância com os prazos processuais, principalmente na atualidade, em que a violência vem crescendo a cada dia, provocando, em consequência, o aumento do número de processos nas comarcas e varas, aliado à carência de número suficiente de magistrados, dificultando a prestação jurisdicional nos mesmos prazos anteriormente considerados como suficientes e necessários para conclusão dos processos criminais de réus presos.

Esse o entendimento esposado tanto pelos Tribunais Superiores quanto por este Sodalício:

“[...] É entendimento consolidado nos tribunais que os prazos indicados na legislação processual penal para a conclusão dos atos processuais não são peremptórios, de modo que eventual demora no término da instrução criminal deve ser aferida levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto [...]”
(STJ – HC 443.261/PE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 12/03/2019).

“[...] O constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo, não se configura pela simples soma dos prazos processuais relativos à fase processual em que se encontra o feito, sendo imprescindível analisar-se, sob o pálio do Princípio da Razoabilidade, as características do processo, as razões pelas quais foram ultrapassados os prazos legais, bem como, se houve desídia da autoridade judiciário [...]”
(TJMT – HC n. 1014032-83.2018.8.11.0000, Rel. Des. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 10/02/2019).

“[...] Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício na decisão que mantém prisão preventiva, na hipótese em que se verifica contribuição da defesa para o alongar da marcha processual e a solução do feito já se avizinha. Ademais, o prazo para formação da culpa não é dotado de expressão de improrrogabilidade, incumbindo à avaliação das particularidades do caso concreto segundo critérios de mínima razoabilidade
” (STF – HC 134771 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 28/10/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-243 DIVULG 16-11-2016 PUBLIC 17-11-2016).

No caso
sub judice
, o paciente foi preso em flagrante delito no dia

16 de junho de 2020
, em razão da prática, em tese, dos crimes de receptação qualificada, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e corrupção ativa.

No dia seguinte, a autoridade coatora excepcionou a realização da audiência de custódia – em razão da pandemia do novo coronavírus –, e converteu, via teletrabalho, o flagrante em preventiva, sob o seguinte fundamento:

“
[...] No presente caso, em cognição sumária, da análise dos elementos informativos existentes nos autos, observa-se que há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva (Fumus Comissi Delicti), conforme narrado no Boletim de Ocorrência n. 2020.143002, nas declarações prestadas pelas testemunhas Wisno Chelmo e Luciano Leonardo, policiais, bem assim, no Termo de Apreensão, constantes dos autos.

As circunstâncias do crime indicam que vários produtos de crimes de furto ou roubo tiveram como destino final a residência do custodiado que, ao que tudo indica, é o responsável pela revenda dos produtos de origem ilícita, possuindo, inclusive CNPJ para esta atividade, como bem salientou o Parquet, o que demonstra que não se trata de situação isolada, mas ato corriqueiro.

Por essa razão, não prospera a tese Defensiva de que o custodiado utilizava a sua residência para realizar “bicos”, com o intuito de aumentar a renda familiar, bem assim, que não tinha ciência da ilicitude dos objetos apreendidos, os quais eram frutos de roubo e furto, porquanto, além da motocicleta, objeto da diligência policial, foram apreendidos no local outros objetos.

É sabido que o custodiado possui o direito de permanecer calado, perante à autoridade policial, todavia, o seu silencio, aliado ao fato de que ofereceu vantagem ilícita para os agentes públicos, a fim de se ver livre da atuação policial, reforçam os indícios da autoria delitiva, especialmente acerca da ciência da origem dos objetos apreendidos. A particularidade no oferecimento de vantagem indevida revela, ainda, o total desprezo do custodiado com as instituições e crença na impunidade, conduta esta que deve ser reprimida para resguardar a própria credibilidade da Justiça e a ordem pública.

Acresça-se que, apesar de se tratar de réu primário, com residência fixa, as condições pessoais são insuficientes para fundamentar a concessão da liberdade, visto que as circunstâncias do delito demonstram se tratar de pessoa que faz do crime seu modo de vida, eis que mantém um comércio de peças de origem ilícita, em sua residência e, além disso, já foi processado pela prática de ROUBO MAJORADO e FURTO, conforme se vê nos antecedentes criminais encartados ao feito. Desta forma, no presente caso não vislumbro a possibilidade da substituição da prisão do autuado por qualquer medida cautelar elencada no art. 319, do Código de Processo Penal, por se apresentarem inadequadas e insuficientes ante a periculosidade do custodiado, sendo forçosa a manutenção da custódia, como única medida capaz de preservar à ordem pública, impedindo a reiteração criminosa
[...]”
(doc. digital n. 64330478).

Depois, em 20 de julho de 2020, o juiz singular
substituiu
a prisão preventiva do paciente
pela domiciliar
, mediante a utilização de monitoramento eletrônico, justificando a conversão sob a seguinte assertiva:

“[...]
A Defesa de Marcos Vicente de Lima, por meio de petição, datada de 22 de junho de 2020, requereu a revogação da prisão preventiva, alegando [...] ser imprescindível à reanalise da necessidade da prisão preventiva, nos termos da Recomendação no 62, de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, uma vez que faz parte do grupo de risco, por ser portador de diabetes e hipertensão.

No dia 23 de junho de 2020 [...] reiterou os pedidos formulados no pleito anterior e requereu a juntada de relatório médico, o qual comprova que o requerente é hipertenso e diabético e, necessita de cuidados especiais, pois se enquadra no grupo de risco da COVID-19, em razão de tais enfermidades [...].

No dia 07 de julho de 2020, a Defesa de Marcos Vicente de Lima, ingressou com novo pedido, alegando que o autuado vem apresentado, diariamente, sintomas graves, como febre intensa e fortes dores no corpo, pois o medicamento, de uso contínuo indicado para as dores intensas, acabou. Aduziu, também, que durante visita ao requerente, verificou que à Unidade Prisional de Várzea Grande não possui médico para atendimento, possuindo, tão-somente, uma enfermeira, além de que, o reeducando vem dormindo no chão frio, pois não possui colchão para dormir. Alegou, ainda, que diante de tal situação, em 30 de junho de 2020, solicitou ao Diretor da unidade prisional supramencionada, que fossem adotadas todas as providências necessárias para que reeducando Marcos Vicente de Lima recebesse, com urgência, atendimento/medicamento adequado, além de que fosse autorizada a entrada dos medicamentos de uso contínuo e colchão, ambos custeados pelos familiares, à Unidade Penitenciária. Contudo, até o presente momento, não houve resposta de qualquer providência.

[...]

Em análise aos documentos encartados nos autos pela Defesa de Marcos Vicente de Lima, denota-se que o acusado possui hipertensão e diabetes e, necessita de cuidados especiais constantes.

Por outro lado, repriso que a prisão preventiva não deve ser revogada, visto que ainda se encontram presentes os motivos que ensejaram a necessidade da custódia cautelar do acusado que é investigado pela prática dos delitos previstos no artigo 333, artigo. 311 e artigo 180, § 2o, todos do Código Penal.

Assim, presentes os motivos que ensejaram a prisão preventiva e ante a ausência de fatos novos, a custódia do acusado Marcos Vicente de Lima continua a se revelar necessária para a garantia da ordem pública, visando impedir a reiteração criminosa, garantir a aplicação da lei. Todavia, com o advento da Lei 12.403/11 e da Lei 13257/16, foram inseridas, no art. 318, do CPP, as hipóteses em que o Juiz “poderá” substituir a prisão preventiva por prisão domiciliar [...].

No caso, temos que o acusado, aparentemente, está com estado de saúde debilitado, o qual poderá ser agravado em face da Pandemia que se alastra no Mundo, decorrente do Vírus COVID-19, visto que faz parte do grupo de risco. Assim, considerando a situação médica do autuado, o cenário mundial, bem assim, as carências do sistema penitenciário para evitar a contaminação pelo aludido vírus, tenho que a substituição da prisão preventiva por domiciliar é medida que se impõe. POR TAIS CONSIDERAÇÕES, e com fulcro no art. 318. Inciso II, do CPP, SUBSTITUO A PRISÃO PREVENTIVA de MARCOS VICENTE DE LIMA pela PRISÃO DOMICILIAR, [...] mediante a fixação das seguintes medidas cautelares, conforme disposto no artigo 319 do CCP:

I – Comparecimento mensal em juízo, para informar e justificar atividades, assim que as portas do fórum reabrirem; II - Proibição de frequentar bares, boates, casas de prostituição, e locais de reputação duvidosa; III - Proibição de ausentar-se da Comarca, sem prévia autorização do juízo; IV – Recolhimento domiciliar, podendo se ausentar de sua residência, tão-somente, para tratamentos médicos, com a devida apresentação de atestado/justificada ao juízo, no prazo de 24 horas; V - Monitoração eletrônica [...]”
.

No que concerne ao inquérito policial n. 15845-65.2020.811.0042 (Código 628767), a autoridade coatora noticiou nas informações prestadas que:

“Na mesma decisão, considerando que a tutela jurisdicional nos autos já se encontrava encerrada, determinei o encarte das principais peças no inquérito policial 15845-65.2020.811.0042, Código 628767 (CNGC, art. 1.684, § 3o), bem como, o arquivamento do feito.

Em relação ao inquérito policial supramencionado, tem-se que foi distribuído para este Juízo na forma física, em 26 de junho de 2020, contudo, posteriormente, o feito deveria passar a tramitar eletronicamente, no ambiente digital do Sistema Apolo, o que foi efetivado somente, no dia 15 de outubro de 2020.

Registro que o encaminhamento do caderno investigativo ao representante ministerial, registrado no sistema Apolo, em 29 de junho de 2020, foi realizado de forma equivocada, porquanto foi anotada a carga no sistema, porém, não foi efetuada a remessa do processo físico, o que só veio a ocorrer, efetivamente, no dia 15 de outubro de 2020.

No dia 16 de outubro de 2020, o representante do Ministério Público apresentou a respectiva peça acusatória, imputando ao ora paciente, a prática dos delitos previstos nos artigos 180, §1°, 311 e 333, na forma do artigo 69, todos do Código Penal.

Por conseguinte, na data acima assinalada, o feito foi encaminhado à central de distribuição, para o procedimento de redistribuição, que resultou na conversão do respectivo inquérito policial em ação penal, na forma do artigo 625, da CNGC.

O procedimento de redistribuição, que implicou na conversão do respectivo inquérito policial em ação penal, ocorreu no dia 26 de outubro de 2020”
(doc. digital n. 64330478).

Desse modo, resta prejudicado o pedido por excesso de prazo na conclusão do inquérito policial, face à
superveniência
do oferecimento da exordial ministerial e consequente encerramento da fase investigativa.

Além disso, a denúncia foi recebida em
26 de outubro de 2020
, quando a autoridade coatora determinou a citação do paciente, nos termos dos artigos 396 e 396-A, ambos do Código de Processo Penal, para apresentar sua defesa (doc. digital n. 64330477).

Portanto, o ritmo da marcha processual imposto até então não destoa dos ditames traçados pelo Código de Processo Penal, uma vez que o processo está sendo conduzido de forma regular, não havendo evidências de desídia ou demora que possam ser atribuídas à máquina judicial.

Por derradeiro, no que tange à remoção do aparelho de monitoramento eletrônico, melhor sorte não lhe assiste.

Sabe-se que o uso da tornozeleira eletrônica, em sede de prisão preventiva, além de exigir fundamentação idônea, somente deve ser imposto/mantido se houver fundados receios de fuga do agente ou “necessidade de monitorar todos os seus passos” (STJ, HC no 508.635/PR – Min. Ribeiro Dantas – 13.5.2019).

No caso
sub judice
, verifico que o juiz singular adotou – dentre outras medidas cautelares – o monitoramento eletrônico do paciente quando substituiu a prisão preventiva dele pela domiciliar, haja vista
a comprovação efetiva de sua debilitada condição de saúde
– quadro de hipertensão, diabetes, febre intensa e fortes dores no corpo –, aliado ao fato da
escassez do medicamento utilizado por ele no estabelecimento prisional onde estava segregado
.

Noutro giro, não há nenhum indício nos autos de que a manutenção da tornozeleira esteja causando prejuízos de qualquer ordem ao paciente.

De mais a mais, a manutenção da cautelar também não se mostra desarrazoada, notadamente porque o juiz singular justificou sua utilização no fato de que o paciente reitera na prática de crimes contra o patrimônio [roubo majorado e furto], denotando sua inclinação concreta à criminalidade.

Nesse sentido também é o parecer exarado pelo Promotor de Justiça designado, Wesley Sanchez Lacerda,
verbis
:

“
[...] a prisão preventiva fora justificada na garantia da ordem pública, consubstanciado na gravidade concreta da conduta, paciente “que faz do crime seu modo de vida, eis que mantém um comércio de peças de origem ilícita em sua residência” (sic), bem como na reiteração delitiva, pois “já foi processado pela prática de roubo majorado e furto, conforme se vê nos antecedentes encartados ao feito” (sic).

Logo, registra-se por oportuno, que o paciente encontra-se em situação privilegiada, em prisão domiciliar mediante uso de tornozeleira eletrônica (art. 319, inciso X, do CPP), portanto, fora do ambiente prisional convencional (cadeia/presídio), onde deveria permanecer, caso não fosse sua situação de saúde debilitada.

Outrossim, a utilização do equipamento contribui para a tutela de seus direitos na medida em que, por meio da auditagem de seus deslocamentos, pode-se impedir indevidas acusações e evitar o cometimento de novos crimes.

Ademais, não se desconhece a obrigatoriedade em aferir a necessidade e adequação da medida cautelar diversa da prisão quando verificada a falta de motivo que a subsista (art. 282, § 5o, do CPP), porém, na hipótese, afigura-se recomendável a manutenção do monitoramento eletrônico, sobretudo porque o uso da tornozeleira eletrônica constitui ferramenta imperiosa para viabilizar o controle da prisão domiciliar (STJ, RHC 117.677/PR, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 08.10.2019).

Assim sendo, não se verifica constrangimento ilegal na manutenção da medida de monitoramento eletrônico”
(doc. digital n. 65336482)

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
MARCOS VICENTE DE LIMA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020